Tribunal: STF
Processo: AI 520166
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO
ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA
637-STF.
I. - A decisão do tribunal de justiça que determina a
intervenção estadual em município possui natureza
político-administrativa, não se qualificando, assim, como causa a
desafiar o manejo do recurso extraordinário. Incidência, no caso, da
 Súmula 637-STF.
II. - Agravo não provido.